Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de precatórios complementares por parte dos exequentes JOSE RODRIGUES DE SOUZA e outros, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.505.031 (Tema 1361). Entendem os exequentes que o paradigma suscitado autoriza a incidência de índice de atualização monetária reconhecido por jurisprudência superveniente, desde que tenha ocorrido erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa., conforme entendimento exarado no tema 1.360 do STF. Por isso, concluiu (ID. 75511955, p. 02): “Considerando que os cálculos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E (Tema 810/STF), é a presente para requerer a retificação dos requisitórios expedidos ou a expedição de requisitórios complementares, não sem antes remeter os autos à contadoria judicial para a atualização dos valores devidos.”. É o relatório. Decido. Com a devida vênia aos exequentes, entendo que esta fase satisfativa encontra-se concluída. Os cálculos foram apresentados pelo DISTRITO FEDERAL e houve concordância com os valores lá constantes pelos exequentes, sendo requerida a expedição dos respectivos Precatórios em 12/09/2011 (ID. 11520392), o que foi homologado pelo então Relator destes autos, o eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em decisão assinada em 27 de setembro de 2011 (ID. 11520350). Posteriormente, a Secretaria deste egrégio Conselho Especial observou que os cálculos homologados não abarcavam todos os exequentes (ID. 11520401), sendo ordenada em 08/07/2016 a apresentação de novos documentos e cálculos atualizados (ID. 11520413). O DISTRITO FEDERAL, em manifestação juntada em 09/08/2016, trouxe os novos cálculos (ID. 11520444), os quais foram aceitos sem ressalvas pelos exequentes (ID. 11520445) e também homologados por este órgão julgador em 17/10/2016 (ID. 11520431). Houve notícia de depósito dos pagamentos dos débitos aqui apurados em 25/05/2020 em relação aos exequentes JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RODRIGUES DOS REIS (ID. 16243805, p. 02-04), fato sobre o qual não houve impugnação por parte deles (ID. 13625933). Diante desta situação fática, o eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva determinou em 12/08/2020 a extinção da presente execução em relação aos exequentes JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RODRIGUES DOS REIS, permanecendo em relação ao credor JOSÉ VIEIRA GAUDIENE e em relação ao patrono Dr. Sebastião Moraes da Cunha (ID. 18530013). Não houve insurgência recursal contra esta decisão, conforme certidão acostada no ID. 19565523. Por sua vez, os exequentes, em manifestação trazida em 08/10/2020, defendem que os valores depositados não quitaram a obrigação, diante do entendimento do STF firmado no RE 870.947, que declarou a inconstitucionalidade do uso da TR como índice de correção monetária (ID. 20444792). Esta tese, contudo, não foi acolhida pelo então relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, com base nos seguintes fundamentos (ID. 26593812, p. 04-08): “(...) Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 870.947, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, entendendo que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim. Todavia, a aplicação do entendimento fixado no RE n. 870.947 esbarra em outro entendimento da Suprema Corte, igualmente vinculante, proferido em regime de repercussão geral, no RE n. 730.462/SP (Tema 733). Com efeito, neste último julgamento, o STF assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Suprema Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. Veja: “4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.” (Tema 733 do STF, no julgamento do RE n. 730462/SP). Assim, a superveniência de decisão em ação de controle concentrado que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei não significa automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso. É dizer, preclusa ou transitada em julgado a decisão e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração da decisão exarada em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. Nessa mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). (Grifei). No presente caso, tendo em vista a comprovação da satisfação da obrigação, proferi decisão (ID 18530013) julgando extinta a presente execução, com apoio no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação aos exequentes José Rodrigues de Souza, José Rodrigues de Sousa e José Rodrigues dos Reis, tendo a decisão transitado em julgado no dia 07.10.2020, conforme se verifica da certidão de ID 20519272. É de se registrar que nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, diante de tais fatos, não cabe mais discussão sobre cálculos nesta fase processual. (...) Registro que não se desconhece que os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública, podendo o respectivo erro de cálculo ser corrigido até o trânsito em julgado da decisão extintiva da execução. Entretanto, na hipótese dos autos não se trata de erro de cálculo, e sim de aplicação de entendimento diverso, válido, à época, conforme a legislação vigente. (...) Por fim, tenho que não socorre à parte exequente a invocada cláusula “rebus sic stantibus”. Com efeito, sobre esta cláusula, estabelece a doutrina que “em todo contrato de prestações sucessivas, haverá sempre uma cláusula implícita de que a convenção não permanece em vigor se as coisas não permanecerem (rebus sic stantibus) como eram no momento da celebração” (Stolze, Pablo; Pamplona Filho, Rodolfo Manual de direito civil – volume único / Pablo Stolze; Rodolfo Pamplona Filho. – 4. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020). Ocorre que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública na hipótese é um consectário legal, e não um acordo de vontades (um contrato), o que de plano já afasta o enquadramento da hipótese ao instituto jurídico invocado pela parte exequente. Ante o exposto, indefiro o pedido dos exequentes José Rodrigues dos Reis, José Rodrigues de Souza e José Rodrigues de Sousa de aplicação do índice de correção monetária IPCA-E ao presente caso (ID 20444792).”. Contra esta decisão monocrática, houve a interposição de Agravo Interno em 14/07/2021 (ID. 27329071), sendo ele rejeitado por este Conselho Especial em 16/02/2022 (ID. 32867026). Foram opostos Embargos de Declaração (ID. 33412361), os quais também foram rejeitados (ID. 36814189). Informados, os exequentes apresentaram Recursos Especiais e Extraordinários às Cortes Superiores (IDs. 37650091 e 37650095). Admitido o Recurso Especial (ID. 38228699), a 1a Turma do STJ, em decisão elaborada pelo então Ministro Convocado Manoel Erhardt (Desembargador do TRF5) no Recurso Especial no. 2.039.077 determinou o retorno dos autos para aguardar o julgamento nos autos do RE 1.317.982/ES – Tema 1.170 (ID. 44927585, p. 05-06). Com a notícia de julgamento do tema 1170 pelo STF (ID. 56430507), a Presidência desta Corte determinou a restituição dos autos a este Conselho Especial, por verificar uma aparente divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelas Cortes Superiores (ID. 56517782) Recebidos os autos neste Conselho Especial, após detida análise do caso, esta relatoria e os demais membros do órgão julgador em 03/06/2024, por maioria, entenderam por refutar o juízo de retratação e manter o acórdão recorrido em todos os seus termos (ID. 59794530). Nesta oportunidade, expos o colegiado: “(...) Com efeito, o acórdão recorrido (em reexame), embora amparado em fundamentos atualmente superados por força do que decidido no Tema 1.170-RG, também se pautou na circunstância de que, no caso concreto, não obstante a natureza de ordem pública da correção monetária, a questão envolvendo os cálculos já havia sido definitivamente resolvida (concordância dos exequentes, decisão homologatória dos cálculos e decisão de extinção da execução pelo pagamento), encontrando-se acobertada pela preclusão, e, por isso, inviabilizando uma nova decisão sobre o tema (id. 32867026). (...) Enfatiza-se que, diferentemente do que parece ter ocorrido no contexto do processo paradigma do Tema 1.170-RG, em que a questão sobre o critério de atualização monetária ainda estava em discussão em sede de embargos à execução, na espécie tal discussão já restou há muito superada por meio de decisão não recorrida, com efetivo pagamento dos valores devidos. Logo, operou-se a preclusão consumativa (art. 507, CPC) se a parte exequente expressamente concordou com os cálculos apresentados e se manteve inerte diante de decisão que colocou fim à execução pelo pagamento (art. 924, inciso II, CPC), motivo pelo qual, por igual razão, deve se conformar com a expedição do requisitório no montante apurado, sobretudo se o caso não consiste em erro material ou inexatidão aritmética contidas no precatório ou na requisição de pequeno valor. Diante desse cenário, não obstante o encaminhamento realizado para eventual realização de juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), tenho por inaplicável à espécie a tese firmada no Tema 1.170-RG (RE 1.317.982).” (ID. 59794530, p. 09). Diante das regras de análise dos recursos constitucionais (art. 1.041 do CPC), os autos retornaram ao Superior Tribunal de Justiça para o reexame do Recurso Especial apresentado. Lá, em decisão monocrática do douto Ministro Paulo Sérgio Domingues, o Recurso Especial foi parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido, com base nos fundamentos a seguir, os quais são relevantes para esclarecer a presente controvérsia: “(...) O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1.317.982, de relatoria do Ministro Nunes Marques, fixou a tese correspondente ao Tema 1.170 no sentido de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado". Embora o Tema 1.170/STF verse sobre os juros moratórios, sua ratio decidendi é igualmente aplicável à correção monetária. Esclarecendo tal questão, o STF, no julgamento do RE 1.505.031 (Tema 1.361), fixou a seguinte tese: "O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG." Ocorre que no presente caso já houve a expedição dos precatórios e a satisfação do débito pela Fazenda, com a extinção da execução. Assim, não cabe mais a rediscussão a respeito do índice de correção monetária a ser aplicado, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Nesse sentido: (...)” (ID. 74983828, p. 08-09). Não houve recurso contra esta decisão (ID. 74983828, p. 18) e os autos foram remetidos ao egrégio Supremo Tribunal Federal para a análise do Recurso Extraordinário apresentado. Autuado sob o Recurso Extraordinário no. 1.545.454, a insurgência foi rejeitada pela Excelentíssima Ministra Carmen Lucia em decisão monocrática de 14 de abril de 2025. Entendeu a Relatora, na ocasião, que o acórdão recorrido não divergia do entendimento do STF, já que “a premissa fática posta no acórdão recorrido, satisfação da execução, não foi objeto do Tema 1.170 da repercussão geral” (ID. 74983828, p. 33-35). Inconformado, os exequentes apresentaram Agravo Interno, os quais foram rejeitados pela Primeira Turma do STJ, na Sessão Virtual de 23.5.2025 a 30.5.2025 (ID. 74983828). Novamente insatisfeitos, apresentaram Embargos de Declaração, os quais foram sumariamente rejeitados, com ordem de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos a origem (ID. 74983828, p. 85-96). Encerrada a discussão do tema nas instancias superiores, os autos retornaram a este Tribunal. Em 26/08/2025, os exequentes peticionaram para “informar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.505.031 (Tema 1361), fixou a tese de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.”, o que evidencia inequívoco animus de reabrir a discussão sobre a substituição da TR pelo IPCA-E, intento este que já está foi decidido e rejeitado pelas instancias superiores do Poder Judiciário, diante da manifesta preclusão lógica e consumativa operada no caso concreto. Forte nestas considerações, INDEFIRO o pedido formulado no ID. 75511955 e advirto os exequentes que a insistência neste comportamento será compreendida como litigância de má-fé, sujeitando-os as penalidades processuais do art. 81 do CPC. Preclusa esta decisão e inexistindo outras providencias a serem adotadas, providencie-se a baixa dos autos na distribuição e arquivem-se, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora